Tribunal: TJBA
Processo: 0543170-54.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0543170-54.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Laécio Souza Alves Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV E ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV C/C ART. 14, II, DO CP. PRETENSÕES RECURSAIS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INACOLHIMENTO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE OBTIDOS NO DECORRER DO SUMÁRIO DA CULPA. LAUDOS DE EXAME CADAVÉRICO E DE LESÕES CORPORIAS E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR. ELEMENTOS INDICIÁRIOS E DE PROVA SUFICIENTES PARA A SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO JULGAMENTO POPULAR. DECISÃO DEFINITIVA QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 0543170-54.2017.8.05.0001, oriundos do 2º Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, tendo como recorrente LAÉCIO SOUZA ALVES e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E JULGAR IMPROVIDO o recurso, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 05